Tribunal: TJMT
Processo: 1036154-77.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1036154-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[RAY RENAN DA SILVA - CPF: 020.177.701-08 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TCHAFINO COMERCIO E PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 41.675.415/0001-42 (RECORRIDO), FERNANDO MAICO SILVEIRA MULLER - CPF: 822.118.680-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. COMPRA NÃO REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DOS VALORES NA FATURA. TENTATIVA SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADO. REDUÇÃO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2. Verifica-se nos autos que a empresa não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular realização da compra pelo autor por meio do cartão de crédito.

3. O conjunto probatório evidencia que a transação impugnada não foi efetuada pelo autor. Nesse contexto, impõe-se às rés o dever de restituir os valores indevidamente cobrados, diante da manifesta ausência de autorização prévia do consumidor para a realização da compra.

4. Assim, as reclamadas não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Também lhes incumbia comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, ou que a responsabilidade pelo ocorrido decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros — o que não ocorreu — nos termos do artigo 373, II e § 1º, do Código de Processo Civil, ou, ainda, diante da inversão do ônus da prova, com fundamento nos artigos 6º, VIII, e 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O presente caso submete-se às regras do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em relação à qual a responsabilidade civil do banco recorrente, na condição de fornecedor, é objetiva.

6. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento ao estabelecer que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Diante das particularidades do caso concreto, e visando à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se necessária a redução do montante indenizatório fixado na instância de origem, o qual deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025